Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que deferiu a adjudicação de imóvel penhorado. O embargante sustenta a existência de contradição na utilização de despacho como fundamento para ciência do pedido de adjudicação e, simultaneamente, como ato que condicionou a análise do pleito. Alega, ainda, omissão quanto à análise do prejuízo decorrente da ausência de intimação específica.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de vícios no acórdão, consistentes em suposta contradição interna e omissão quanto à análise do prejuízo concreto, à luz dos arts. 1.022, 876, §1o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Não há contradição quando as premissas fáticas reconhecidas conduzem logicamente à conclusão de ineficácia da medida no caso concreto.
6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração rejeitados.